Tribunal: TJMT
Processo: 1000253-11.2022.8.11.0036
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000253-11.2022.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JESSICA RANI DIAS DE SOUZA MORAES - CNPJ: 18.486.203/0001-03 (APELANTE), DEBORA LARISSA DIAS DE SOUZA - CPF: 014.859.081-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – REIJEITADOS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA –PACTUADOS EM CONTRATO- DÍVIDA LÍQUIDA- – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Na espécie, em que os documentos trazidos na peça

inicial da ação monitória comprovam a alegação do débito representado por confissão de dívida, impõe-se a manutenção da sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedentes os pedidos da ação principal.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL:
1000253-11.2022.8.11.0036

APELANTE:
JESSICA RANI DIAS DE SOUZA MORAES - ME

APELADO:
BANCO BRADESCO S.A.

Vara Única de Guiratinga-MT

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
JESSICA RANI DIAS DE SOUZA MORAES – ME
.

AÇÃO
: Monitória
ajuizada por
BANCO BRADESCO S.A
.
em desfavor

de

JESSICA RANI DIAS DE SOUZA MORAES - ME

.

SENTENÇA:
julgou procedente à Ação Monitória, para
constituir
, de pleno direito, o título executivo judicial consistente na obrigação do devedor de pagar a parte requerente o valor de R$ 140.557,62 (cento e quarenta mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta e dois centavos), com juros de mora e correção monetária segundo índices estipulados no contrato;
condenar
o requerido ao pagamento das custas, taxas, emolumentos, despesas processuais e honorários advocatícios da parte requerente, que fixou em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

Ainda,
julgou extinto o processo principal
, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, a fim de constituir de pleno direito o título executivo e determinar o pagamento do débito.

APELO
: a apelante sustenta que além da atualização monetária o requerente incluiu em seus cálculos multa e juros não pactuados.

Assim, requer o provimento do recurso (Id. 200917665).

CONTRARRAZÕES
: pela manutenção da sentença (Id.200917668
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de ação monitória ajuizada por
BANCO BRADESCO S.A
em desfavor de
JESSICA RANI DIAS DE SOUZA MORAES - ME
, aparelhada pelo Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças nº 14888097 e demonstrativo de debito, no valor de R$ 121.514,42 (cento e vinte e um mil, quinhentos e quatorze reais e quarenta e dois centavos), valor do debito atualizado a época do ajuizamento em R$ 140.557,62 (cento e quarenta mil quinhentos e sete reais e sessenta e dois centavos).

Citada para pagar, a parte recorrente apresentou embargos a monitória, alegou que constam clausulas com incidência indevida de juros abusivos, encargos ilegais, e requereu a revisão das clausulas do contrato.

Os embargos Monitórios foram liminarmente rejeitados (Id. 200917664) e transitou em julgado sem recurso.

Na sentença, o Magistrado julgou procedente à Ação Monitória, para
constituir
, de pleno direito, o título executivo judicial consistente na obrigação do devedor de pagar a parte requerente o valor de R$ 140.557,62 (cento e quarenta mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta e dois centavos), com juros de mora e correção monetária segundo índices estipulados no contrato;
condenou
o requerido ao pagamento das custas, taxas, emolumentos, despesas processuais e honorários advocatícios da parte requerente, e fixou em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

Contra esta decisão recorre a requerida.

O cerne do recurso é saber se cabe amortização de juros e demais taxas incidentes no contrato.

Pois bem.

Observa-se dos autos a cópia do Instrumento Particular de Confissão de Dívida n. 14888097, o que comprova, portanto, a existência, a exigibilidade e a liquidez do crédito afirmado na inicial.

Demonstrado, portanto, a idoneidade e a suficiência do acervo documental juntado aos autos, para lastrear como "prova escrita" a propositura da presente Ação Monitória.

Da ação monitória ocupa-se o artigo 700 do CPC, ao caso aplicável:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§1º A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381.

§2º Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

§3º O valor da causa deverá corresponder à importância prevista no § 2o, incisos I a III.

§4º Além das hipóteses do art. 330, a petição inicial será indeferida quando não atendido o disposto no §2º deste artigo. (...) [destaquei].

Verifica-se que embora a apelante defenda que não foram pactuados os juros, calculo de multas e atualização monetária, restou comprovado que todos os termos e condições constantes no contrato eram de inteiro conhecimento da requerida, no ato da assinatura, o que vale dizer que em todo curso do contrato haviam as partes convencionado a incidência de encargos em eventual atraso nos pagamentos.

Assim, caberia a apelante a produção das provas necessárias a colocar ao menos alguma sombra de dúvidas acerca da existência/extensão dos créditos afirmados pela instituição financeira e documentalmente comprovados. Não o fez, contudo, e genéricas afirmações de crise econômica geral ou individual certamente não se prestam a afetar a exigibilidade das obrigações por ele livremente contraídas, fato esse que ele próprio não nega.

Ademais não ha qualquer abuso ou ilegalidade nas cláusulas pactuadas e no que se refere aos encargos acordados estes estão em consonância com as legislações vigentes e foram ajustados em negociação entre a instituição financeira e a requerida.

Quanto ao pedido de desconto das parcelas de setembro e outubro de 2021, conforme planilha apresentada pela instituição financeira as mesmas não constam em aberto, e conta-se o debito a partir do dia 15.11.2021.

Neste sentido a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – NOTA DE CRÉDITO RURAL – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 206, § 3º, VIII, CPC - OBRIGAÇÃO COM PRAZO DE VENCIMENTO CERTO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL – DATA DO INADIMPLEMENTO - INDÍCE CONTRATADO – OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO – RECURSO DO BANCO PROVIDO. O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de título de crédito desprovido de força executiva, é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título. Tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do inadimplemento da obrigação e segundo índices estipulados no contrato. (N.U 0001336-36.2014.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice Presidência, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 04/02/2021)

Por todo exposto,
nega-se provimento
ao recurso e mantenha-se a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024